Tribunal: TJBA
Processo: 8008898-60.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008898-60.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAYANA SIMOES COSTA DIAS LTDA

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CEPLAC LTDA

Advogado(s)
:
JAQUELINE AZEVEDO GOMES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Dayana Simões Costa Dias LTDA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução opostos contra Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da CEPLAC LTDA, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

A parte recorrente alegou violação ao direito de acesso à justiça, defendendo sua hipossuficiência econômica. Sustentou que a negativa de gratuidade e a exigência de preparo configurariam cerceamento de defesa. Alegou ainda a nulidade do título executivo, existência de cláusulas abusivas, necessidade de revisão contratual, repetição do indébito e realização de prova pericial contábil. Requereu a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento da gratuidade da justiça, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção dos Embargos à Execução sem resolução de mérito, diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da justiça gratuita, mesmo diante da alegação de hipossuficiência e da insurgência da parte quanto ao indeferimento da benesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida observou os pressupostos legais para a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Após o indeferimento da justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência, a parte foi devidamente intimada para promover o recolhimento das custas no prazo legal, sob pena de extinção.

A inércia reiterada da parte — tanto para apresentar documentos comprobatórios quanto para recolher as custas — legitima a extinção do feito por ausência de pressuposto processual objetivo. A atuação do juízo de origem foi conforme os princípios da legalidade e da regularidade formal do processo.

A alegação de cerceamento de defesa não encontra respaldo no caso concreto, diante da ciência inequívoca da parte sobre a exigência processual e da ausência de diligência para cumprimento das determinações judiciais.

A invocação do art. 101 do CPC e da jurisprudência que permite o processamento do recurso sem preparo não se aplica à hipótese em exame, pois o indeferimento da gratuidade não foi objeto autônomo do recurso, tampouco houve juntada de novos elementos comprobatórios em sede recursal.

As demais matérias suscitadas na apelação — ilegitimidade do título, abusividade contratual, excesso de execução, entre outras — não foram conhecidas, porquanto a extinção do feito decorreu de vício anterior à formação válida do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, para manter a sentença de extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem condenação em honorários recursais, diante da ausência de fase litigiosa na origem.

Legislação relevante citada: CPC, art. 485, IV; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência fornecida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008898-60.2024.8.05.0113
, em que figuram como apelante DAYANA SIMOES COSTA DIAS LTDA e como apelada COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CEPLAC LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.